Tribunal: TJBA
Processo: 8026427-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026427-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO APELADO: LEONARDO JOSE DA SILVA ALVES Advogado(s):DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de cartão de crédito ajuizada por consumidor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros de 18,70% ao mês (682,36% ao ano), determinando sua redução à taxa média praticada pelo mercado, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (5,82% ao mês – 97,25% ao ano). Além disso, condenou a apelante à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. No recurso, a apelante limitou-se a repetir genericamente os argumentos da contestação, sustentando a legalidade contratual e inexistência de dano moral, sem impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há observância ao requisito da dialeticidade no recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A dialeticidade constitui requisito intrínseco essencial à admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil. Não atende à exigência da dialeticidade o recurso que se limita a reiterar os argumentos já utilizados na peça contestatória, sem contraposição clara, específica e efetiva aos fundamentos da decisão recorrida, em especial quando estes estiverem respaldados em critérios objetivos e jurisprudencialmente consolidados. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é rigorosa ao determinar o não conhecimento dos recursos que não demonstrem o inconformismo específico e analítico com os fundamentos da decisão impugnada (STJ, AgInt no AREsp n° 1.939.736/AP). No caso concreto, a apelante limitou-se à repetição genérica de teses já afastadas na decisão singular, especialmente sobre a legalidade da taxa de juros, inexistência de dano moral e ausência de ato ilícito, sem combater frontalmente a fundamentação decisória baseada na taxa média divulgada pelo Banco Central. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026427-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PICPAY SERVICOS S.A e como apelada LEONARDO JOSE DA SILVA ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.